Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730866-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA MEDEIROS DE BARROS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO S DA SQS 409 DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal por meio da petição de Id. 26037171, tendo em vista que já se exauriu a prestação jurisdicional nessa instância recursal. Assim, em sendo o caso, deverá a parte recorrente constituir novo advogado. Publique-se. Brasília,31 de maio de 2021 . GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator